Tribunal: CARF
Processo: 16095.000148/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000148/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.851 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
JOSÉ NIVALDO DELFINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO MENSAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. BENS APARTADOS.
A autonomia da personalidade jurídica da empresa, não guarda qualquer
relação com o contribuinte, sendo que, como decorrência natural da distinção
entre as personalidades jurídicas, verifica-se que os patrimônios também são
apartados,

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000148/2009-19
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000148/2009-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado Auto de Infração, relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, do(s) ano(s)calendário 2005, por intermédio do qual lhe é
exigido crédito tributário no montante de R$ 62.404,05.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração de ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - Omissão de
rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde verificou-se excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados / comprovados, conforme
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA, acostado aos Autos.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação, alegando que:
a infração não poderá subsistir posto que a movimentação financeira, no ano em referencia é
plenamente compatível como o exercício da profissão. Possui empresa em nome individual com
a razão social de JOSE NIVALDO DELFINO — EPP, com o ramo de comércio varejista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios (supermercado). No
exercício regular das atividades era comum efetuar compras de mercadorias junto às grandes
redes de supermercados, aproveitando os produtos colocados em ofertas.
Existem sérias dificuldades de efetuar compras com cheques e cartões de crédito
em nome de pequenas empresas junto às grandes redes de supermercados e que por isso fazia
uso de seus cartões de crédito pessoa física. Salienta que comparando a movimentação da firma
com a movimentação de seus cartões crédito, conclui-se que inexiste omissão de rendimentos
como mencionado no Auto de Infração.
Aduz que as vendas (receitas) de mercadorias do estabelecimento condizem com
as despesas efetuadas com os cartões de crédito, e por tudo isso requer o CANCELAMENTO do
Auto de infração com a insubsistência do débito lançado de oficio.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que :
=> o lançamento com base em acréscimo patrimonial a corresponde a proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados. O Código Tributário Nacional define os acréscimos patrimoniais a
descoberto como fato gerador do imposto de renda. Não se trata de presunção, mas sim de
verdadeira hipótese de incidência do imposto. Como todos os outros fatos geradores, cabe à
autoridade fiscal comprovar a sua ocorrência para fins do lançamento de ofício, já que é seu o
ônus da comprovação dos fatos constitutivos do direito de efetuar o lançamento.

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000148/2009-19

Esta comprovação, no caso do acréscimo patrimonial, é feita mediante a utilização
de fluxos de caixa planilhas em que são inseridas todas as origens de recursos comprovadas no
decorrer da ação fiscal e todos os gastos e disponibilidades no mesmo período. De tal análise,
podem surgir inconformidades entre as origens e as aplicações apuradas, o que denota a
ocorrência de acréscimo patrimonial não justificado que, conforme expressa disposição legal, é
fato gerador do imposto de renda. Trata-se de previsão bastante lógica, posto que ninguém
realiza gasto sem que possua recursos disponíveis para tal.
Efetuado o lançamento, cabe ao contribuinte insatisfeito apresentar impugnação
comprovando que os acréscimos patrimoniais levantados são suportados por rendimentos já
tributados, isentos ou não tributáveis, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.
Esta comprovação é a única forma de ilidir a tributação em comento.
Na defesa, alega que é titular de empresa individual, que se confunde com a
pessoa física, e que fazia uso dos cartões de créditos para adquirir mercadorias e posterior venda
em seu comércio. Ocorre que as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não
podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não
alegar. As alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio
pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Assim, uma vez não comprovado o acréscimo patrimonial a descoberto, há de se
manter o auto de infração como tal. Além disto a autonomia da personalidade jurídica da
empresa, não guarda qualquer relação com a Autuado sendo que, como decorrência natural da
distinção entre as personalidades jurídicas, verifica-se que os patrimônios também são apartados,
conforme reconhece o Princípio Contábil da Entidade. Desta feita, entende a DRJ que não há que
prosperar as simples alegações do contribuinte trazidas na defesa, em que alega que se utilizou
de cartões de crédito de pessoa física para o exercício regular das atividades de sua empresa.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação, e segue sustentando que movimentação financeira não pode ser fato
gerador do imposto, que é ilegítimo lançar imposto com base em extratos bancários, que o
lançamento afronta principio da razoabilidade, que não foi provado o fato gerador pela
autoridade tributária, e que a multa seria ilegal. Por tudo isso, solicita o cancelamento do auto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000148/2009-19

Acréscimo Patrimonial a descoberto

O APD é apurado por meio da análise da evolução patrimonial, cotejando-se as
origens de recursos com as suas aplicações, mês a mês, a fim de apurar acréscimos não
correspondentes aos rendimentos disponíveis. O acréscimo, portanto, é aferido
mensalmente, em consonância com o art. 2o da Lei 7713/88, segundo o qual o imposto de renda
será devido mensalmente, combinado com o art. 3o, §§ 1o e 4o, da mesma lei, segundo o
qual constitui rendimento bruto ou proventos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.

Assim, vimos que a lei em comento instituiu uma presunção legal ao definir
que as variações patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem
rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação. Por outro lado, resta assegurado o direito
do contribuinte provar que o acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos a
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de
caixa com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação patrimonial
a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados.

Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não
justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que cabe à autoridade
lançadora somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir a
omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica,
posto que ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de disponibilidade financeira.

Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, impondo-se ao Auditor Fiscal da Receita Federal o lançamento de oficio
do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de documentação
hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.

Mister seja repetido que cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos
utilizados, ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova, pois, trata-se de presunção relativa, que
admite prova em contrário, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não
justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo,
além da demonstração do referido desequilíbrio.

No caso sob exame, a fiscalização realizou comparação mensal entre os valores
representados pelos recursos/origens disponíveis pelo fiscalizado e dispêndios/aplicações
realizados no decorrer do ano. O resultado está consolidado no Demonstrativo mencionado no
relatório. O contribuinte apresentou recursos/origens insuficientes para os dispêndios/aplicações,
realizados verificando-se a ocorrência de variação patrimonial a descoberto.

Diante do exposto o desequilíbrio demonstrado na variação patrimonial
evidencia a obtenção de recursos não declarados e com isso corretamente lançado os valores no
auto de infração.

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000148/2009-19

Repita-se, caberia ao contribuinte comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, que tais remessas foram suportadas por rendimentos tributáveis,
isentos ou tributados exclusivamente na fonte, visto que é dele, e não do Fisco, o dever de provar
a origem dos rendimentos

Nesse contexto, meras alegações de que se tratam de despesas de sua empresa,
desacompanhadas de qualquer outro meio de prova, não é suficiente para elidir a tributação.
Portanto, o fato de o interessado não ter trazido aos autos nenhum elemento capaz de afastar o
acréscimo patrimonial a descoberto apurado consolida o trabalho efetuado pela Fiscalização, nos
termos da legislação regente.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

Em resumo, tendo em vista que o Recorrente não logrou êxito em comprovar
as suas alegações , entendo que deve ser mantido o lançamento na sua integralidade. Ainda que
se comprovassem as despesas, restou claro que elas seriam da sua empresa, e não próprias, o que
não podem se confundir.

Quanto ao juros e multa, não há discussão eis que são decorrentes de lei.
Assim, apesar das considerações tecidas pelo impugnante acerca da inconstitucionalidade da lei
e/ou ilegalidade dos atos normativos, tais disposições encontram-se em plena vigência, não
havendo até a presente data, qualquer manifestação do STF ou outro órgão do Poder Judiciário
sobre a inaplicabilidade das mesmas. Assim, correta a conduta do Auditor Fiscal ao aplicar tais
dispositivos legais.

Assim sendo, com fulcro no quanto exposto, baseando-se nos argumentos e
fundamentos expostos pela DRJ, de forma clara e objetiva, entendo que deve ser NEGADO
provimento ao Recurso Voluntário .

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.851 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000148/2009-19

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital